Tribunal: TJDFT
Processo: 0712769-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO. RECURSO ADESIVO INCABÍVEL. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PELO RECORRENTE (ART. 123 DO CTB). AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. ATO COMPLEXO PARA TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN/DF. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE.

1. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELOS AUTORES. Trata-se de meio inadequado para formalizar pedido de reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Cabia aos autores impugnar a sentença por meio de recurso inominado para vê-la modificada. Atentando-se a este entendimento, o Enunciado no 59 do FONAJEF - Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais dispõe sobre o não cabimento de recurso adesivo nos Juizados Especiais Federais. Assim, não se conhece do recurso adesivo.
2. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. A multa foi fixada para a fase do cumprimento de sentença, do que se tratará em momento futuro, inexistindo falar em prejuízo para a parte ré caso cumpra o julgado. Preliminar rejeitada.
3. É responsabilidade do comprador, no prazo de 30 dias, proceder à transferência de propriedade de veículo automotor junto ao Departamento de Trânsito para o seu nome, tal como previsto no art. 123 do CTB. O vendedor também tem a obrigação de, no mesmo prazo, comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito apresentando cópia do DUT, o que nem sempre acontece nas “vendas feitas por procuração”.
4. É responsabilidade da parte ré o pagamento de todos os impostos, multas e taxas do DETRAN/DF, a partir da venda do veículo ocorrida em 08/04/2015, por ser medida justa que se impõe em razão da negligência perante a genitora e o DETRAN/DF, o que não impede, em contrapartida, que promova ação regressiva contra o terceiro comprador do automóvel (Cacildo).
5. Quanto ao determinado na sentença, que é obrigar a parte ré a providenciar a transferência do veículo para o seu nome no prazo de 15 (quinze) dias a contar do cumprimento da decisão, tal se mostra impossível pela via administrativa, tendo em vista que o DETRAN/DF exige CRV do veículo preenchido e com as firmas autenticadas, Laudo da vistoria do veículo aprovado, documento de identidade com foto e Cadastro de Pessoa Física (CPF) do novo proprietário do veículo, tratando-se de ato administrativo complexo. É que a venda foi realizada em 2015 e a parte ré não tem a localização do veículo e nem do comprador, tampouco sabe se houve repasse de tal automóvel para outrem.
6. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE.